Tribunal: TJES
Processo: 5010706-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010706-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO TEIXEIRA GOMES

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBERTY CENTER

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010706-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ROGÉRIO TEIXEIRA GOMES

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIBERTY CENTER

RELATOR: D
ESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO CONDOMINIAL – SOBERANIA DAS DECISÕES TOMADAS PELA ASSEMBLEIA DO CONDOMÍNIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
As deliberações tomadas em assembleia condominial são soberanas e vinculantes, somente podendo ser desconstituídas por outra decisão assemblear ou pelo Poder Judiciário em casos de flagrante ilegalidade,
o que não se verifica nesta fase inicial do processo.

2.
Tratando-se de
condomínio constituído sobre imóvel
destinado a
uso comercial, como na hipótese dos autos, a jurisprudência
tem reconhecido a possibilidade
da limitação do horário de funcionamento por meio de assembleia, observando o quórum necessário para aprovação.

3.
A
decisão tomada pelos condôminos do Edifício Liberty Center na assembleia geral realizada no dia 24/04/2024 não viola o direito de propriedade do agravante, pois não impede a utilização da sala comercial e, por conseguinte, o exercício das suas atividades empresariais de forma ininterrupta, atendo-se a limitar o acesso às garagens no período noturno, fora do horário comercial, como medida de segurança e de contenção de despesas,
eis
que
a liberação do
acesso 24 (vinte e quatro) horas por dia demandaria a contratação de pessoal, elevando os custos do condomínio.

4. Nos termos do art. 1.336 do Código Civil, os condôminos têm o dever de dar às suas unidades autônomas a mesma destinação que tem a edificação, não podendo utilizá-las de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança das demais unidades.

5. Hipótese em que o agravado comprovou que a limitação do acesso às garagens fora do horário comercial ocorreu para garantir a segurança do
edifício e dos próprios condôminos,
demonstrando
já ter
s
ido vítima de furto praticado por criminosos que acessaram o imóvel através da garagem
aproveitando-se da falta de segurança no local no período noturno
.

6.
O
agravante não comprovou nesta fase in
c
ipiente do processo que os danos verificados na sua unidade em períodos de chuva ocorreram em razão da omissão do agravado em realizar a manutenção das áreas comuns do edifício, sendo imprescindível a realização de instrução probatória para aferição de tais
alegações
.

7.
À
vista da
ausência
dos requisitos
previstos no
art.
300 do CPC
, eis que
não
demonstrada a
plausibilidade
dos
fatos alegados
na inicial e o risco de dano ao resultado útil do processo,
impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a
tutela de urgência pleiteada
.

8.
Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
2
ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 06 de maio de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010706-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ROGÉRIO TEIXEIRA GOMES

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIBERTY CENTER

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
As deliberações tomadas em assembleia condominial são soberanas e vinculantes, somente podendo ser desconstituídas por outra decisão assemblear ou pelo Poder Judiciário em casos de flagrante ilegalidade,
o que não se verifica nesta fase inicial do processo.

Este
é
o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSEMBL
E
IA GERAL. DECISÃO SOBERANA. ATO JURÍ
D
ICO PERFEITO. COLOCAÇÃO DE BRISES. QUÓRUM QUALIFICADO. DECISÃ
O
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As decisões tomadas em Assembleia Condominial são soberanas, de modo que só podem ser desconstituídas por outra deliberação da própria Assembleia ou por decisão judicial, esta na hipótese de flagrante ilegalidade.

[...]

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido”.

(TJDF – AP nº 07039258820238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 06/07/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/07/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. VOTAÇÃO. REPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO. IRREGULARIDADES. ÔNUS DA PROVA INOCORRÊNCIA. DESTITUIÇÃO. REMUNERAÇÃO. PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. CUSTEIO DE ADVOGADO PARTICULAR PELO SÍNDICO. PRETENSÃO CONTRA O PRÓPRIO CONDOMÍNIO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO CONDOMÍNIO. RESSARCIMENTO DEVIDO.

[...]

2. As decisões tomadas em assembleia de condomínio são soberanas, razão pela qual a intervenção do Poder Judiciário somente poderá ocorrer nos casos de flagrante ilicitude.

[...]

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDF – AP nº 07128070720218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 01/03/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/03/2023)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RATEIO DE DESPESAS COMUNS. ART. 55 DO CÓD. CIVIL. IGUALDADE. SENTENÇA REFORMADA.

[...]

Não sendo apurada nenhuma nulidade, anulabilidade ou ilegalidade na Ata de Assembleia, não deve o Poder Judiciário interferir na decisão tomada pela maioria em Assembleia regular de condomínio.

(TJMG - AC: 50106707920188130701, Relator: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 05/10/2022, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 07/10/2022)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO DE DESCONTO NO PAGAMENTO DA TAXA CONDOMINIAL NAS UNIDADES DA CONSTRUTORA MEDIANTE CONDIÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FORÇA VINCULANTE E OBRIGATÓRIA DA ASSEMBLEIA. (PACTA SUNT SERVANDA) ART. 1.333 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. RECURSO PROVIDO.

1. A deliberação da assembleia condominial é soberana e tem força cogente, de modo que obriga a todos os condôminos; com efeito, somente é passível de ser desconstituída por outra decisão soberana da própria assembleia ou por decisão judicial, esta última na hipótese quando inequivocamente for comprovada a existência de flagrante ilegalidade, o que não ocorreu na espécie [...]”.

(TJPE – AC nº 00145344820198172001, Relator: ANTENOR CARDOSO SOARES JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/05/2021, Gabinete da 1ª Vice-Presidência)

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. RESPEITO À FORÇA VINCULATIVA OBRIGATÓRIA DA ASSEMBLEIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS.

- A deliberação da assembleia condominial é soberana e tem força cogente, de sorte que obriga a todos os condôminos; com efeito, somente é passível de ser desconstituída por outra decisão soberana da própria Assembleia ou por decisão judicial, esta última na hipótese quando inequivocamente for comprovada a existência de flagrante ilegalidade, o que não ocorreu [...]”.

(TJRS – AC nº 70080484256 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2019)

“
EMENTA Agravo de Instrumento. Assembleia condominial. Decisão soberana. Inexistência de ilegalidade. A convenção de condomínio se caracteriza como verdadeiro estatuto coletivo, regendo-se pelo princípio da força obrigatória da convenção –
pacta sunt servanda
– de modo que todos os condôminos devem observar os seus termos (art. 1.333 do Código Civil).

E, inexistindo a norma expressa na convenção ou no próprio Código Civil, as decisões oriundas de assembleia condominial devem ser acatadas por todos os condôminos, não podendo o Judiciário imiscuir-se no exame da conveniência das decisões ali deliberadas, exceto quando da existência de ilegalidade
[...]”.

(TJBA – AI
nº
80215247220188050000, Relator: JOSE CICERO LANDIN NETO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2019)

Tratando-se
de
condomínio constituído sobre imóvel
destinado a
uso comercial, como
n
a hipótese dos autos, a jurisprudência
tem reconhecido a possibilidade
da limitação do horário de funcionamento por meio de assembleia, observando o quórum necessário para aprovação
, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Autora que reclama a limitação do horário de funcionamento do estabelecimento comercial por meio de Assembleia Condominial. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência da Ação. RECURSO ADESIVO do Condomínio demandado, que pugna pela fixação da honorária por equidade, considerando o mínimo previsto na Tabela da Ordem dos Advogados. EXAME DOS RECURSOS: limitação do horário de funcionamento das lojas existentes no pavimento térreo prevista na Convenção. Assembleia Geral Extraordinária que somente ratificou, por maioria de votos, o horário de encerramento às 22h. Estabelecimento comercial do autor que não ficou impossibilitado de funcionar, mas teve tão somente seu horário limitado, não se havendo falar em violação à livre iniciativa. Prejuízo no faturamento não comprovado.

[...]”.

(TJSP –
AC nº
1013639-31.2023.8.26.0562 Santos, Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 30/05/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)

CONDOMÍNIO. AÇÃO COMINATÓRIA. EMPREENDIMENTO DESTINADO AO USO COMERCIAL. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO REFERENTE A CLÁUSULA DE REGIMENTO INTERNO. SUBMISSÃO POR TODOS OS TITULARES DE DIREITOS SOBRE O BEM IMÓVEL. RESTRIÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO REGIMENTO INTERNO. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA ORDINÁRIA CONFIRMANDO NORMA ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO.

(TJSP – AC nº 10106581120178260248 SP 1010658-11.2017.8.26.0248, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 29/03/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2019)

CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO DE NATUREZA COMERCIAL - SHOPPING. MUDANÇA DA CONVENÇÃO. DELIBERAÇÃO SOBRE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS LOJAS.

Assembleia Geral Extraordinária que modificou a Convenção do Condomínio e deliberou sobre o horário de funcionamento das lojas. Validade das decisões assembleares que devem ser acatadas por todos os condôminos. Inexistência de limitação ao direito de propriedade mas de estabelecimento de um padrão de organização e funcionamento dos lojistas no desempenho de suas atividades empresariais.

[...]”.

(TJRJ - EI: 01583779120058190001 RIO DE JANEIRO TRIBUNAL DE JUSTICA, Relator: MARILIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2007, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/01/2008)

Averbe-se que a decisão tomada pelos condôminos do Edifício Liberty Center na assembleia geral realizada no dia 24/04/2024 não viola o direito de propriedade do agravante, pois não impede a utilização da sala comercial e, por conseguinte, o exercício das suas atividades empresariais de forma ininterrupta, atendo-se a limitar o acesso às garagens no período noturno, fora do horário comercial, como medida de segurança e de contenção de despesas,
eis
que
a liberação do
acesso 24 horas por dia demandaria a contratação de pessoal, elevando os custos do condomínio.

Ademais, nos termos do art. 1.336 do Código Civil, os condôminos têm o dever de dar às suas unidades autônomas a mesma destinação que tem a edificação, não podendo utilizá-las de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança das demais unidades.

Na hipótese, o agravado comprovou que a limitação do acesso às garagens fora do horário comercial ocorreu para garantir a segurança do
edifício e dos próprios condôminos,
demonstrando
já ter
s
ido vítima de furto praticado por criminosos que acessaram o imóvel através da garagem
aproveitando-se da falta de segurança no local no período noturno
.

Noutra parte, o agravante não comprovou nesta fase in
c
ipiente do processo que os danos verificados na sua unidade em períodos de chuva ocorreram em razão da omissão do agravado em realizar a manutenção das áreas comuns do edifício, sendo imprescindível a realização de instrução probatória para aferição de tais
alegações
.

Assim,
à
vista da
ausência
dos requisitos
previstos no
art.
300 do CPC
, eis que
não
demonstrada a
plausibilidade
dos
fatos alegados
na inicial e o risco de dano ao resultado útil do processo,
impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a
tutela de urgência pleiteada
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des.
Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)